Tribunal: STJ
Processo: 0005443-38.2015.8.21.0068
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1951627 - RS(2021/0237677-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: ANDREIA ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARCIA SILVA DE ALMEIDA - RS074734
NEWTON PEREIRA DE OLIVEIRA - RS117982
LOIR ITALO DE OLIVEIRA FILHO - RS041494
LUCIANO COLETTO HERDINA - RS049567
ALENCAR COLETTO SORTICA - RS065601
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPP.
ART. 619
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TESE NÃO SUSCITADA NOS
RECURSOS
ANTERIORES.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS.
1. Inexiste omissão quando a tese apontada pelo embargante não foi
oportunamente suscitada.
2. A alegação apresentada apenas em embargos de declaração configura
inovação recursal, providência incompatível com os estreitos limites do
do CPP.
art. 619
3. O prequestionamento pressupõe que a matéria tenha sido efetivamente
debatida e decidida, não sendo possível provocá-lo por meio de inovação
argumentativa em embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55729962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f922d05-dc9d-4984-acc3-1bb78102821d

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55729962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f922d05-dc9d-4984-acc3-1bb78102821d

EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1951627 - RS(2021/0237677-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: ANDREIA ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARCIA SILVA DE ALMEIDA - RS074734
NEWTON PEREIRA DE OLIVEIRA - RS117982
LOIR ITALO DE OLIVEIRA FILHO - RS041494
LUCIANO COLETTO HERDINA - RS049567
ALENCAR COLETTO SORTICA - RS065601
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPP.
ART. 619
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TESE NÃO SUSCITADA NOS
RECURSOS
ANTERIORES.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS.
1. Inexiste omissão quando a tese apontada pelo embargante não foi
oportunamente suscitada.
2. A alegação apresentada apenas em embargos de declaração configura
inovação recursal, providência incompatível com os estreitos limites do
do CPP.
art. 619
3. O prequestionamento pressupõe que a matéria tenha sido efetivamente
debatida e decidida, não sendo possível provocá-lo por meio de inovação
argumentativa em embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra acórdão de e-STJ fls.
em que foram rejeitados os
1.218/1.221,
primeiros embargos, em julgado assim ementado:
Documento eletrônico VDA55730430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:37
Código de Controle do Documento: db5dc1a1-81d7-4672-9695-8b79abcd6c00

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e completa, a questão
central da controvérsia, reconhecendo a inexistência de ?fundadas razões?
a justificar o ingresso no domicílio, nos termos da orientação firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no RE n. 603.616/RO.
2. A posterior apreensão de entorpecentes não é apta a convalidar a entrada
irregular, sob pena de inverter a lógica constitucional que rege a
inviolabilidade do domicílio.
3. Ausente qualquer referência prévia ao imóvel de Canoas como ponto de
armazenamento de drogas, e inexistindo suporte documental ou testemunhal
independente, a alegada "fundada suspeita" baseou-se exclusivamente na
narrativa policial, devidamente considerada e afastada pelo acórdão.
4. Embargos de declaração rejeitados.

No presente agravo, alega o
que os depoimentos dos policiais civis
Parquet
participantes da operação indicam que o apartamento, embora mobiliado, não era
habitado, sendo utilizado apenas para armazenar drogas.
Afirma que, por se tratar de imóvel desabitado, não há violação à
inviolabilidade de domicílio prevista no
o, XI, da Constituição, pois a garantia
art. 5
protege o local de moradia efetiva.
Requer, assim, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para afastar a nulidade reconhecida e determinar o retorno
dos autos ao TJRS para julgamento do mérito da apelação. Subsidiariamente, requer a
integração do acórdão com o exame do
o, XI, da Constituição Federal, para fins
art. 5
de prequestionamento (e-STJ fls.
).
1.229/1.233
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, ao mero inconformismo do
.
Parquet
A análise dos autos comprova que, tanto no recurso especial (e-STJ fls.
) como no agravo regimental interposto contra a decisão que lhe negou
1.030/1.040
provimento (e-STJ fls.
), o Ministério Público do Rio Grande do Sul não
1.175/1.182
Documento eletrônico VDA55730430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:37
Código de Controle do Documento: db5dc1a1-81d7-4672-9695-8b79abcd6c00

formulou qualquer impugnação específica no sentido de que o imóvel não seria
efetivamente habitado.
No ponto, o que se observa das manifestações do Ministério Público é a
mera transcrição de trechos da sentença condenatória e do relatório policial, sem que,
a partir desses excertos, tenha sido articulada tese recursal autônoma voltada à
demonstração de que o imóvel estaria desabitado.
Nessas condições, mostra-se manifestamente inadequado afirmar que este
Juízo teria incorrido em omissão relativamente a tese que nem sequer foi
oportunamente ventilada no recurso especial ou no agravo regimental.
Tal expediente caracteriza nítida inovação recursal em embargos de
declaração, providência manifestamente incompatível com os estreitos limites
delineados pelo
do CPP.
art. 619
Por igual razão, revela-se ainda mais inadequada a pretensão de atribuir
efeitos infringentes aos presentes embargos com base em argumento que não integrou
o debate recursal anteriormente estabelecido. Admitir tal proceder implicaria permitir
que o MPF, sob o pretexto de sanar omissão inexistente, reformulasse completamente
a linha argumentativa do recurso após o julgamento de mérito, o que contraria a
própria lógica do sistema recursal.
Ademais, o prequestionamento pressupõe que a matéria tenha sido
debatida e decidida pelo tribunal de origem ou pela instância recursal, não sendo
possível provocar sua manifestação por meio de inovação argumentativa em âmbito de
embargos.
A isso se soma o seguinte entendimento.
"este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido
de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento,
desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram
(AgRg no
suas razões de decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:37
Código de Controle do Documento: db5dc1a1-81d7-4672-9695-8b79abcd6c00

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2021/0237677-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.951.627 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013952220208217000 0001395222020821700000054433820158210068
00054433820158210068 02716725020188217000 13952220208217000
1395222020821700000054433820158210068 2716725020188217000
54433820158210068 70079064606 70083630368
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: ANDREIA ALMEIDA
ADVOGADOS
: LOIR ITALO DE OLIVEIRA FILHO - RS041494
LUCIANO COLETTO HERDINA - RS049567
ALENCAR COLETTO SORTICA - RS065601
ADVOGADOS
: MARCIA SILVA DE ALMEIDA - RS074734
NEWTON PEREIRA DE OLIVEIRA - RS117982
CORRÉU
: MAURO DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: ANDREIA ALMEIDA
ADVOGADOS
: LOIR ITALO DE OLIVEIRA FILHO - RS041494
LUCIANO COLETTO HERDINA - RS049567
ALENCAR COLETTO SORTICA - RS065601
ADVOGADOS
: MARCIA SILVA DE ALMEIDA - RS074734
NEWTON PEREIRA DE OLIVEIRA - RS117982
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542164551818<050=40:1@
2021/0237677-0 - REsp 1951627 Petição : 2026/0022914-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55707108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:48:38
Código de Controle do Documento: A8A31657-537F-458A-84F8-0F8BF00195BC